Tribunal: TJES
Processo: 5005423-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005423-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATA PEREIRA COSWOSCK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005423-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATA PEREIRA COSWOSCK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DÍVIDA DE VALOR – CARÁTER PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo após o advento da Lei 9.268/96, que alterou o artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, esta permanece com seu caráter penal, assim, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. 2. Portanto, o fato da multa estar atrelada à pena corpórea, sua natureza penal não deixa de existir, cabendo ao Juízo da execução ponderar acerca da requerida prescrição. 3. Nesse sentido, a extinção da punibilidade pela prescrição, seja punitiva seja executória, deve se orientar pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade. 4. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005423-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATA PEREIRA COSWOSCK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
RENATA PEREIRA COSWOSCK,
em face da decisão que não reconheceu a prescrição da pena de multa imposta à agravante.

Sustenta inicialmente a defesa
a ocorrência de nulidade, uma vez que não foi oportunizado à defesa se manifestar acerca da questão ora debatida.

No que se refere à alegação de nulidade, entendo que desprovida de razão, em que pese a ausência de intimação, a matéria tratada é de ordem pública, podendo ser reconhecida, inclusive, de ofício.

Vale ressaltar, que tão logo cientificada a defesa, esta interpôs o competente recurso, ora analisado.

Ultrapassado tal ponto, a defesa da agravante alega que havendo o trânsito em julgado da condenação, a pena de multa se torna dívida de valor e, portanto, o prazo prescricional deve ser aquele empregado nas execuções fiscais, qual seja 05 (cinco) anos, razão pela qual, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade das penas de multa aplicadas nos autos das ações penais nº 0005090-51.2010.8.08.0030 e 0008997-29.2013.8.08.0030.

O tema era objeto de controvérsias até mesmo nos Tribunais Superiores, no que diz respeito ao juízo competente para a execução da pena de multa.

Mesmo tendo sido transformada em dívida de valor pela Lei 9.268/95, a pena de multa não perdeu sua natureza de sanção penal, sendo apenas conferida a equiparação desta dívida ao tratamento dado à dívida ativa fazendária.

Importante ponderar que a nova Lei 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor na data de 23/01/2019, sedimentou as dúvidas antes existentes, alterando o art. 51 do Código Penal, asseverando competir ao juízo da execução penal a responsabilidade para execução da pena de multa. Vejamos:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”

No entanto, é inconteste que o novo regramento não promoveu alteração na natureza jurídica da pena de multa, que mantém sua característica de sanção penal, restando assim, sedimentada a execução da pena de multa pelo juízo da execução.

Importante esclarecer, também, que a nova Lei 13.964/2019 em momento algum assevera que a prescrição da pena de multa regular-se-á pelos prazos fiscais.

Muito pelo contrário. Verifica-se que apenas as causas interruptivas e suspensivas da prescrição serão reguladas pelas normas fazendárias, contudo, os prazos prescricionais propriamente ditos, permanecem sendo regulados pelo
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada e com fulcro no art. 114, inciso, II do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, "a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal"( HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017). O acórdão recorrido não dissentiu desse entendimento. 2. Agravo regimental desprovido. A
córdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12/09/2023 a 18/09/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto. (data de publicação: 20/09/2023)”

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, em face da agravante existem duas guias de execuções penais, referentes aos autos das ações penais nº 0005090-51.2010.8.08.0030 e 0008997-29.2013.8.08.0030.

Conforme muito bem salientado na decisão proferida pelo Juízo
a quo,
a prescrição da pretensão executória ocorreria em 2 (dois) anos, em relação a condenação imposta no Processo Criminal 0005090-51.2010.8.08.0030, e em 16 (dezesseis) anos quanto a condenação retratada no Processo Criminal 0008997-29.2013.8.08.0030, nos termos do art. 109, incisos IV e V, do Código Penal.

O marco da última interrupção da execução, conforme dados do processo, teria ocorrido no dia 24 de abril de 2022, assim, entendo que, em relação à condenação proferida nos autos da ação penal nº 0005090-51.2010.8.08.0030, encontra-se a pena de multa fulminada pelo fenômeno da prescrição.

No que se refere à condenação da ação penal nº 0008997-29.2013.8.08.0030, impossível reconhecer a prescrição, haja vista que não houve o decurso do prazo de 16 (dezesseis) anos.

Assim, dou provimento parcial ao recurso, a fim de declarar a prescrição da pena de multa referente à condenação proferida nos autos nº 0005090-51.2010.8.08.0030.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao agravo, uma vez que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017).
”(AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)